Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700615-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, RAKELL DIMANSKI MACEDO AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL e RAKELL DIMANSKI MACEDO contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0745457-10.2021.8.07.0001), que tem como réus IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 112402554): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca – inaudita altera parte – o arresto cautelar de valores e bens das Requeridas, até o importe de R$ 26.244,30 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), mediante a utilização de todos os sistemas de busca conveniados a este E. TJDFT. Em síntese, aduzem os Requerentes que realizaram duas encomendas de moeda estrangeira com 1a Requerida IEX em 20/11/2019 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com previsão de entrega em 08/04/2020 e a outra em 13/12/2019 no valor de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) com devolução em 14/04/2020. Informam que a 1a Requerida não realizou a entrega das moedas estrangeiras na data avençada. Em contrapartida, esclarece 1a Demandada (IEX) realizava a venda de moeda estrangeira na condição de correspondente cambiária da 2a Demandada, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, destacando a responsabilidade solidária desta última, conforme o art. 7o do CDC e o art. 2o da Resolução no. 3.954 do BACEN. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Isto porque cuida-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente, sobretudo para a apuração da responsabilidade solidária da segunda ré. Ademais, o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução. In casu, os autores não apresentaram elementos probatórios robustos capazes de evidenciar que as rés não possuem patrimônio para honrar a dívida ou estão se ocultando para evitar o pagamento ou se desfazendo de seu patrimônio. Afinal, não se mostra suficiente para a concessão da medida liminar constritiva a mera alegação de indícios de fraude/insolvência ou que os rés estariam sendo investigados pela suposta prática de crimes de estelionato e contra o consumidor ou mesmo o número de ações judiciais em curso contra os demandados. Destarte, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito dos requerentes de modo a ensejar a concessão da tutela cautelar de arresto. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a compra de moeda estrangeira pelos requerentes ocorreu há mais de dois anos e não há notícias no processo de que a autora tenha pronta necessidade de reaver os valores pagos, a ponto de se recomendar que se mitigue o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento do arresto. Alegam que a pretensão inicial decorreu do inadimplemento dos contratos de encomenda de moeda estrangeira celebrados entre os Agravantes (BRUNO e RAKELL) e a IEX (correspondente cambiário da B&amp;T). Aduzem que o art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores participantes da cadeia de consumo, bem como que o art. 34 do CDC também determina que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Asseveram que a corresponsabilidade da corretora de câmbio agravada (B&amp;T) pelos atos da correspondente cambiária agravada também é prevista no art. 2o da RES. 3.954-BACEN, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Sustentam que a probabilidade do direito restou evidenciada pelos instrumentos de encomenda de moeda estrangeira firmados, em 21/11/2019 e 14/02/2020 (ID. 112091900), pelos Agravantes e a empresa IEX, bem como, pelos comprovantes de pagamento (ID. 112936480), aliados à demonstração de que, nas referidas datas, a IEX ainda possuía vínculo cambiário vigente com a B&amp;T (ID. 112091907). Acrescentam que o perigo de dano decorre do risco iminente que os Agravantes sofrem de não recuperarem o seu crédito, tendo em vista o esvaziamento do patrimônio das Agravadas, em especial, da existência de inúmeras ações análogas a dos autos distribuídas perante à Justiça do TJDFT. Narram que o reconhecimento da presença dos pressupostos da tutela de urgência e a possibilidade de arresto cautelar em face das referidas empresas já restaram confirmados pela justiça do DF em diversas demandas análogas a dos autos. Assim, os agravantes requerem seja concedida a tutela recursal, a fim de que seja deferido o arresto cautelar (via SISBAJUD), no valor atualizado de R$ 26.244,30 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), em desfavor de todas as Agravadas e, no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência (ID 31944131). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31944142). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este é o caso dos autos. Na origem, os autores formularam pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para que seja arrestado, nas contas bancárias das rés, o valor atualizado de R$ 26.244,30 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), visando assegurar o direito de reaver o referido valor (ID 112087993 e 112091909). O demandante Bruno Henrique Sousa do Val demonstrou ter efetuado, no dia 14/02/2020, o pagamento do valor de R$ 7.100,00, para a compra por encomenda, junto à IEX, de US$ 2.000,00 que seriam entregues em 14/4/2020, conforme recibo de ID 112091900, p. 1. Da mesma forma, a autora Rakell Dimanski comprovou que no dia 21/11/2019 pagou R$15.000,00, para a compra US$ 4.000,00, que seriam entregues em 8/4/2020, conforme recibo de IDs 112091900, p. 2 e 112091901. A probabilidade do direito dos autores advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares tenham sido entregues a eles. Além disso, o risco ao resultado útil do processo se constata nas diversas ações interpostas contra as rés contendo a mesma queixa (ID 31944140, p. 1/3), notícias de jornais (ID 112091902 e 112091904) Inquérito Policial no 84/2020, relacionado 40 ocorrências sobre o mesmo objeto (Rel. no 212/2020 – CORF/DPCON, protocolo no 46.4770/2020 - DPELETRONICA – ID 112091905), tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas. DEFIRO o pedido liminar, para determinar o arresto, via SISBAJUD, do valor de R$ 26.244,30 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) dos ativos financeiros das empresas recorridas. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator